Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO. MÚTUO. CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO. FRUIÇÃO. PROVA. INSTRUMENTO CONTRATUAL E MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA. ENCARGOS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO OBRIGADO INADIMPLENTE (CPC, ART. 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NULIDADE OU ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. EMBARGANTE. APELO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (NCPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III).
2. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, sendo apto, portanto, a aparelhar pretensão injuntiva por opção do credor.
3. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não merecer sequer ser conhecido (CPC, art. 702, §§ 2o e 3o).
4. Conquanto ventilado excesso de cobrança proveniente dos acessórios agregados ao débito original, a inexistência de argumentação destinada a evidenciar as abusividades ventiladas e a ensejar a modulação da obrigação implica a carência de demonstração e comprovação de fato apto a impedir ou modificar o direito creditício postulado pelo autor da monitória, tornando inviável a assimilação do ventilado e determinando a rejeição dos embargos formulados pelo réu como expressão da cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, II), inclusive porque vedado, como expressão dos princípios dispositivo e do contraditório, se revisar cláusulas contratuais de ofício, ainda que advindas de negócio de consumo.
5. Estando-se no ambiente de relação negocial traduzida em empréstimo concertado, sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, com instituição financeira, a capitalização dos juros remuneratórios é lícita e legítima, desde que contratada, inclusive porque, a par da autorização genérica conferida aos agentes financeiros, a lei especial que trata da Cédula de Crédito Bancário autoriza a prática (Lei no 10.931/04, art. 28, §1o), podendo a subsistência da contratação da capitalização ser intuída mediante simples cotejo das taxas mensais e anuais, não encerrando nulidade nem implica abusividade.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime.